Tribunal: STF
Processo: RE 1591836
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional, administrativo e processual civil. Ação coletiva. Sindicato. Registro. Ausência. Ministério do Trabalho e Emprego. Procedimento. Incidência da Súmula nº 677/STF. Precedentes.

    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que legitima a entidade sindical à representação de determinada categoria, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical.

    2. Agravo regimental não provido. 

    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.